Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-14.2021.8.11.0022
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000329-14.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVANILDO EUCARES DE ARAUJO - CPF: 925.602.021-15 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (ADVOGADO), SEBASTIAO BATISTA SILVA - CPF: 551.356.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO LUIZ RODRIGUES - CPF: 514.123.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DOS SANTOS SILVA - CPF: 851.393.431-34 (TERCEIRO INTERESSADO), A. V. R. C. - CPF: 076.343.971-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI DA LEI 11.343/06) – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO

–
IN DUBIO PRO REO
– PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS –
RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER
.

- No sistema processual penal pátrio, em homenagem à Constituição Federal que prevê os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma
in dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiver provada a existência e a autoria do crime, indene de dúvida;

- Havendo dúvida razoável acerca da participação do apelado na prática delitiva que lhe fora imputada na denúncia, sua absolvição é medida que se impõe;

- Provido o pleito absolutório resta prejudicado o exame das preliminares e demais pedidos defensivos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Evanildo Eucares de Araújo
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
8 anos e 6 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
850 dias-multa
pela autoria do crime de
Tráfico de droga

previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06
(art. 213/226).

Inconformado, argui
preliminares
alegando que possui o direito de
recorrer em liberdade
e suscitando a
inépcia da denúncia
. No
mérito
, busca ser
absolvido
com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
, almejando, caso seja vencido nesta tese, a
exclusão da majorante
ínsita no art. 40, VI da LD; a aplicação da
detração penal
; o
abrandamento
da pena de
multa
e a concessão da
justiça gratuita
(Fls. 247/273)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Fls. 311/321).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria Geral de Justiça
opinou em parecer, pelo
parcial provimento
do recurso com a concessão da
justiça gratuita
, sumariado seu entendimento nos seguintes termos (Fls. 333/345):

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Tráfico ilícito de drogas majorado (artigo 33,
caput
c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006) – Sentença penal condenatória –
Recurso da defesa: 1.
Suscita, em preliminar, que o apelante faz jus ao direito de recorrer em liberdade – IMPROCEDÊNCIA – O apelante permaneceu preso preventivamente pela garantia da ordem pública durante toda a instrução processual e o advento de sentença penal condenatória impondo-lhe pena superior a 08 (oito) anos de reclusão apenas confirma a situação fática que ensejou sua constrição cautelar, que deve ser mantida –
2.
Ainda em preliminar, suscita a inépcia da denúncia por suposta omissão quanto à descrição do fato típico imputado – IMPROCEDENCIA – A inicial acusatória atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois qualificou o acusado com precisão, narrou os fatos tidos como delituosos com todas as circunstancias pertinentes a sua elucidação e deu a tipificação juridico-penal correta ao caso, proporcionando ao reu o exercício da ampla defesa –
3.
No mérito, sustenta tese absolutória pautada na fragilidade e na suposta ilicitude do conjunto probatório reunido nos autos, alegando ser ele decorrente de denúncia anônima e de violação de domicilio – IMPROCEDENCIA - Os elementos de prova reunidos nos autos são legítimos, robustos e suficientes para a condenação do apelante, por evidenciarem a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas a ele imputado na denúncia –
4.
Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, pedindo o redimensionamento da pena de multa e da pena-base para o mínimo legal, a aplicação do trafico privilegiado, com a consequente alteração do regime prisional pela detração e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
–
IMPROCEDENCIA – A dosimetria penal estabelecida na origem é legitima e proporcional, perfeitamente compatível com as nuances do caso, refletindo, assim, aplicação concreta ao princípio da individualização da pena –
5.
Por fim, invocando condição econômica hipossuficiente, pede a concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante – PROCEDÊNCIA – Considerando as informações contidas no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório do apelante, onde consta que ele tem uma renda mensal média de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) como servente de pedreiro e que possui 05 (cinco) filhos, o deferimento do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe ante o pedido expresso da defesa -
PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022